Tribunal: TJSP
Processo: 2098887-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Ação declaratória - Tutela de urgência – Indeferimento – Requerimento formulado pelo autor e tendente à suspensão dos efeitos de alteração de contrato social datada há mais de trinta anos – Ausência dos requisitos previstos no "caput" do art. 300 do CPC/2015 – Inexistência de efetiva e imediata plausibilidade das alegações formuladas pela parte recorrente - Necessidade de instrução e

Ementa:
Ação declaratória - Tutela de urgência – Indeferimento – Requerimento formulado pelo autor e tendente à suspensão dos efeitos de alteração de contrato social datada há mais de trinta anos – Ausência dos requisitos previstos no "caput" do art. 300 do CPC/2015 – Inexistência de efetiva e imediata plausibilidade das alegações formuladas pela parte recorrente - Necessidade de instrução e contraditório – Decisão mantida - Recurso desprovido.